Tribunal: TJMT
Processo: 0006976-04.2018.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006976-04.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVILHO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 437.842.241-72 (APELADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), LETICIA LEMANSKI MARTINI FERNANDES - CPF: 048.438.201-21 (ADVOGADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), Joao Rosa da Silva (APELANTE), WILIAN RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 031.180.381-44 (ADVOGADO), JOAO ROZA DA SILVA - CPF: 327.727.771-20 (APELANTE), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo réu/apelante contra acórdão que deu provimento à sua Apelação Cível. Alega omissão quanto à inversão do ônus da sucumbência e pleiteia a condenação do embargado (autor/apelado) ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se o aresto é omisso quanto à necessidade de inversão do ônus da sucumbência em virtude do provimento da Apelação interposta pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Apelação foi provida para cassar a sentença que julgou procedente a Ação de Indenização.

4.

Diante desse resultado, é devida a inversão do ônus sucumbencial, para atribuir ao autor/apelado a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

5.

A ausência de menção expressa à inversão do ônus da sucumbência no acórdão configura omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

Em caso de provimento de Apelação que altera a sentença de procedência da Ação, opera-se automaticamente a inversão do ônus da sucumbência, devendo o autor arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - EDcl nos EDcl na PET nos EmbExeMS 3901 DF 2012/0268445-5.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação Cível.

O embargante aponta omissão no aresto em relação à inversão do ônus da sucumbência.

Pleiteia a condenação do embargado ao pagamento da verba honorária.

Contrarrazões no Id 252808161, págs. 1 e 2.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação Cível que deu origem a estes Embargos foi provida para cassar a sentença que julgou procedente a Ação de Indenização proposta pelo então apelado, ora embargado. O Juízo de origem
determinou
que o réu (apelante/embargante) pague R$12.234,92 pelos prejuízos materiais
devidamente comprovados por notas fiscais,
recibos e outros documentos (fls. 37/43 do Id 48362775, fls. 37 a 43, e Id 48362780, fls. 1 a 3),
R$10.000,00 pelos danos morais e R$8.000,00 pelos danos estéticos,
com incidência de juros de mora a partir da data do evento danoso e correção monetária desde a publicação desta sentença, além das
despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.

Uma vez que o apelante (embargante) foi vencedor no Recurso, não lhe pode ser imputada a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária. Assim, é natural que ocorra a inversão do ônus sucumbencial.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para acrescentar na parte final do voto condutor do aresto embargado que, em razão do provimento da Apelação, compete ao autor arcar com o ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025